Tribunal: TJSP
Processo: 1013030-82.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXIGIBILDIADE DE DÉBITO - Transporte marítimo internacional - Ação principal julgada improcedente e procedente a reconvenção - Incontroversa a relação jurídica entre as partes - Prestação de serviço igualmente incontroversa - Alegada falha na prestação do serviço, por não realizar a ré a indicação correta do peso da mercadoria, gerando divergência de pesagem na chegada ao

Ementa:

AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXIGIBILDIADE DE DÉBITO - Transporte marítimo internacional - Ação principal julgada improcedente e procedente a reconvenção - Incontroversa a relação jurídica entre as partes - Prestação de serviço igualmente incontroversa - Alegada falha na prestação do serviço, por não realizar a ré a indicação correta do peso da mercadoria, gerando divergência de pesagem na chegada ao Brasil, com retenção da carga e despesas de armazenagem e sobre-estadia do contêiner (demurrage) - Descabimento - Requerida prestou as informações recebidas do exportador, ao realizar o transporte das mercadorias, não podendo responder por eventual erro no tocante a pesagem da carga - Provas contundentes nesse sentido: Conhecimento de embarque que prevê a responsabilidade do exportador quanto as informações da carga; Transporte realizado com a cláusula FCL (Full Containe Load), isto é, com a responsabilidade do exportador na estufagem, cabendo a ré retirar o cofre cheio e lacrado; "Packing List" demonstra que a informação incorreta sobre o peso da mercadoria foi prestada pelo embarcador; Assinatura de Termo de Responsabilidade e Compromisso no qual a requerente assumiu expressamente a responsabilidade pela inexatidão das informações da carga - Ausência de prova de falha na prestação dos serviços - Despesas de "demurrage" e armazenamento da mercadoria, pela retenção da carga pela autoridade alfandegária, são de responsabilidade exclusiva da autora-reconvinda, proprietária da carga e contratante do serviço de transporte marítimo internacional, não podendo ser atribuídas à ré-reconvinte - Inexistência, ademais, de impugnação específica quanto aos valores a que a autora foi condenada - Sentença mantida - Recurso desprovido, majorada a honorária fixada em sentença em mais 5%, em razão do trabalho adicional em grau recursal.